Tribunal: STF
Processo: HC 248912
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Reconsideração. Crime de roubo majorado. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico. Trancamento da ação penal. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 152.002/2024 (evento 14). 



    Em 19.11.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wesley Alexandre Costa Sakama contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 202.855/SP (evento 8).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, caput, §§ 2º, II e V e 2ºA, I, do Código Penal) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade processual decorrente da ilegalidade do reconhecimento fotográfico, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta que, no caso do paciente “foi usada apenas uma foto, e o que mais chama atenção da defesa é que a foto está com o nome e sobrenome do paciente, inclusive conta com o RG e também Art. 33 da Lei de drogas (vinculação ao tráfico/crime)”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada, o desentranhamento das provas e o trancamento do processo com a consequente absolvição do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 8):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório". 



    3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 



    4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, a vítima descreveu as características físicas do agravante e, tendo-lhe sido apresentadas diversas fotografias de pessoas semelhantes, reconheceu sem dúvidas o corréu que estava armado e o recorrente como sendo a pessoa que entrou ao lado do passageiro e anunciou o assalto. Ademais, a vítima esclareceu que ouviu a conversa do grupo, na qual citaram os nomes de vários agentes que participaram da ação, estando, dentre eles, o sobrenome do agravante. 



    5. Considerando, ainda, que o réu teria confessado aos policiais sua participação no roubo juntamente com o corréu, ao ser preso em flagrante posteriormente pela prática de outro delito, deve-se concluir que há elementos probatórios suficientes para indicar a autoria delitiva e justificar a ação penal. 



    6. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer modo, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “‘o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)”. (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023.



    Na espécie, acerca da alegada nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico do Paciente, o Tribunal de Justiça local refutou a tese defensiva, à consideração de que:



    “Inicialmente, cumpre destacar que, em sede de habeas corpus, o trancamento de ação penal por falta de justa causa só é possível quando constatada, prima facie, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, ou a incidência de causa de extinção da punibilidade.



    (...).



    Ademais, calha notar que não é possível avaliar com profundidade, na estreita via do habeas corpus, a tipicidade da conduta do paciente e da respectiva culpabilidade ou, ainda, conjecturar acerca de eventual regime prisional a ser fixado, em caso de condenação, porquanto a análise das matérias requerer exame detido, confundindo-se as alegações com o próprio mérito da ação penal, que deverá ser apreciado oportunamente, sob o crivo do contraditório. 



    Posto isso, consta da denúncia que, no dia 05 de outubro de 2022, às14h40min, Rua Comendador Fco B Ferreira, 304, Via Pública, Jardim Leonor, cidade e comarca de Olímpia/SP, o paciente, WESLEY ALEXANDRE COSTA SAKAMA, de alcunha “Sakama”, agindo em concurso e com unidade de desígnios com BREDSON PATRICK DA SILVA, de alcunha “Tio Bredson”, e com mais dois agentes desconhecidos de alcunha “Tigrão” e “Gurdurinha”, supostamente, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça à vítima, com emprego de arma de fogo e mantendo a vítima Sandro Vinicius Clemente em seu poder, restringindo sua liberdade, 95 (noventa e cinco) objetos que estavam sob a posse da vítima, destinados à entrega à terceiros, avaliados em R$ 13.632,64 (trinta mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), conforme notas fiscais de fls. 43/135 e auto de avaliação à fl. 163. 



    A denúncia, em tese, apontou, satisfatoriamente, a prática do crime previsto no artigo 157, “caput” § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. 



    No presente caso, não se pode divisar manifesta ilegalidade a ponto de se acolher o pretendido na petição inicial.



    (...).



    Pelo que se percebe, em tese, após analisados observada a correlação e correspondência com o que consta do procedimento apuratório que escorou a denúncia - e verificados os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, foi a denúncia recebida, como consta do artigo 396 do Código de Processo Penal.



    (...).



    Destaca-se que a decisão que recebeu a denúncia está embasada em elementos seguros, para o momento, e encontra-se suficientemente fundamentada, afastando-se, assim, qualquer alegação de nulidade.



    Relevante a palavra do ofendido, que, para a autoridade policial, durante a lavratura do Boletim de Ocorrência, descreveu as circunstâncias dos fatos e o resultado danoso, esclarecendo que (...).



    Da mesma forma, também não se observa nulidade no reconhecimento fotográfico. Consta dos autos de Reconhecimento Fotográfico que na delegacia, perante a autoridade policial, a vítima descreveu os sinais característicos da PESSOA a ser reconhecida e, em seguida, colocado diante de diversas fotografias de pessoas semelhantes, entre eles, foi(ram) imediatamente apontado(s) pelo(a) RECONHECEDOR(A), como a fotografia da pessoa que BREDSON PATRICK DA SILVA, como sendo a pessoa armada que lhe abordou nas duas vezes e RECONHECE WESLEY ALEXANDRE COSTA SAKAMA, como sendo a pessoa que entrou encapuzada ao lado do passageiro, anunciou o assalto e, depois, retirou o capuz, reconhecendo-os prontamente, após lhe mostrada a fotografia de ambos com outras pessoas, sem sombra de dúvidas (fls. 12 dos autos principais).



    (...).



    Eventuais discussões acerca da matéria arguida na impetração e seus desdobramentos, dizem respeito ao mérito, devendo ser suscitadas em sede própria. Aliás, a extensão dos argumentos e alegações exigem ampla e detida dilação probatória. 



    O sobrestamento pretendido só poderia se dar em sede deste remédio heroico caso existissem provas incisivas nos autos a demonstrar a inocência do paciente. 



    Desta forma, não se avista, agora, a ilegalidade apontada e não se pode, por presente o fummus commissii delicti, trancar a ação penal que se mostra revestida de presumida legalidade. (evento 13). (destaquei).



    Na mesma toada, ressaltou a Corte Superior que:



    “Em que pesem os esforços do agravante, o recurso não merece ser provido. 



    Isto porque o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    No caso dos autos, para permitir a análise do argumento de nulidade no reconhecimento do agravante, faz-se necessário expor excertos do acórdão impugnado:



    "[...] Posto isso, consta da denúncia que, no dia 05 de outubro de 2022, às14h40min, Rua Comendador Fco B Ferreira, 304, Via Pública, Jardim Leonor, cidade e comarca de Olímpia/SP, o paciente, WESLEY ALEXANDRE COSTA SAKAMA, de alcunha “Sakama”, agindo em concurso e com unidade de desígnios com BREDSON PATRICK DA SILVA, de alcunha “Tio Bredson”, e com mais dois agentes desconhecidos de alcunha “Tigrão” e “Gurdurinha”, supostamente, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça à vítima, com emprego de arma de fogo e mantendo a vítima Sandro Vinicius Clemente em seu poder, restringindo sua liberdade, 95 (noventa e cinco) objetos que estavam sob a posse da vítima, destinados à entrega à terceiros, avaliados em R$ 13.632,64 (trinta mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos),conforme notas fiscais de fls. 43/135 e auto de avaliação à fl. 163. 



    A denúncia, em tese, apontou, satisfatoriamente, a prática do crime previsto no artigo 157, “caput” § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. 



    (...) 



    Da mesma forma, também não se observa nulidade no reconhecimento fotográfico. 



    Consta dos autos de Reconhecimento Fotográfico que na delegacia, perante a autoridade policial, a vítima descreveu os sinais característicos da PESSOA a ser reconhecida e, em seguida, colocado diante de diversas fotografias de pessoas semelhantes, entre eles, foi(ram) imediatamente apontado(s) pelo(a) RECONHECEDOR(A), como a fotografia da pessoa que BREDSON PATRICK DA SILVA, como sendo a pessoa armada que lhe abordou nas duas vezes e RECONHECE WESLEY ALEXANDRE COSTA SAKAMA, como sendo a pessoa que entrou encapuzada ao lado do passageiro, anunciou o assalto e, depois, retirou o capuz, reconhecendo-os prontamente, após lhe mostrada a fotografia de ambos com outras pessoas, sem sombra de dúvidas (fls. 12 dos autos principais)." (e-STJ, fls. 52- 55)



    Sem razão quanto à alegada insuficiência de provas quanto ao crime de roubo. Assim prescreve o art. 226 do Código de Processo Penal:



    (...).



    No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, “a vítima descreveu os sinais característicos da pessoa a ser reconhecida e, em seguida, colocado diante de diversas fotografias de pessoas semelhantes, entre eles, foi(ram) imediatamente apontado(s) pelo(a) RECONHECEDOR(A), como a fotografia da pessoa que BREDSON PATRICK DA SILVA, como sendo a pessoa armada que lhe abordou nas duas vezes e reconhece ALEXANDRE COSTA SAKAMA, como sendo a pessoa que entrou encapuzada ao lado do passageiro, anunciou o assalto e, depois, retirou o capuz, reconhecendo-os prontamente, após lhe mostrada a fotografia de ambos com outras pessoas, sem sombra de dúvidas” (e-STJ, fl. 55).  Importante ressaltar que a vítima esclareceu que “o cara encapuzado retirou o capuz e pode vê-lo, sendo que o reconheceu, após lhe mostrada uma foto dele, como sendo um dos ladrões, sem sombra de dúvidas que seria WESLEY SAKAMA”, tendo ficado “ouvindo o que eles diziam, sendo que escutou os nomes TIO BREDSON, SAKAMA, GURDURINHA e TIGRÃO, sendo que a todo momento brincavam e entre si e faziam menção e esses nomes” (eSTJ, fls. 55-56). 



    Ademais, o recorrente teria confessado aos policiais sua participação no roubo juntamente com o corréu, ao ser preso em flagrante posteriormente pela prática de outro delito. 



    Há, pois, elementos probatórios suficientes para indicar a autoria delitiva e justificar a ação penal.”



    Consoante se depreende dos excertos acima, a denúncia do paciente encontra-se amparada em outros elementos de provas, além do reconhecimento fotográfico. Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); 



    Ademais, registro que na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente